Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público aposentado. Proventos de aposentadoria. Isenção do Imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária. Erro de cálculo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o único intuito de ver reformada a sentença no ponto em que fixou o valor da condenação. Sustenta o ente público haver erro nos cálculos apresentados pela parte recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se há erro na planilha de débitos apresentada pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. Ambas as partes apresentaram planilhas com os mesmos valores e fator de correção monetária (IDs 81474229 e 81474244). Contudo, enquanto a planilha da autora indica R$3.789,32 como valor da dívida, a do DF aponta como sendo R$2.332,59, o saldo devedor.
4. De certo, as planilhas apresentam os mesmos valores e índices de correção monetária (SELIC) e é possível observar por meros cálculos aritméticos que a conta feita pela servidora apresenta valor desconexo com a realidade. Ratifica essa conclusão o cálculo feito pela Contadoria Judicial que apresentou como valor do débito a quantia de R$2.278,21, bem próximo do que apurou o ente distrital.
5. Portanto, seja pela efetiva realização dos cálculos seja pelo confronto das planilhas, fato é que o valor a ser considerado é aquele apresentado pelo DF. Assim, deve ser reformada a sentença apenas no ponto relativo ao valor da condenação, que deverá ser considerado o de R$2.332,59, mantida a forma de atualização.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido
Para reformar em parte a sentença e fixar como valor da obrigação o de R$2.332,59, mantida a forma de correção monetária.
7. Recorrente isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: n/a.